Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702023-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LAERCIO DE CARVALHO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. PENALIDADE. SUSPENSÃO. ATO LEGÍTIMO. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. Quando a transgressão disciplinar também se caracteriza como delito penal, o prazo prescricional é aferido conforme dispõe o Código Penal, de acordo com o § 2o do artigo 142 da Lei 8.112/90. 2. Observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal na sindicância, culminando na aplicação de penalidade compatível com a conduta e a regra legal, mostrando-se proporcional, não há motivo para anular o ato administrativo. 3. Recurso não provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos da Lei 10.826/2003, 1o e 109, ambos do Código Penal, 142, 148, 152 e 167, todos da Lei 8.112/1990, 43, inciso VIII, e 47, ambos da Lei 4.878/1965, pois o fato de um policial civil portar arma com registro vencido não constitui crime, mas mera infração administrativa, incapaz de importar em escândalo ou de macular a imagem da Administração Pública, e autoriza a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos, cujo termo inicial é a data em que o fato se tornou conhecido; c) artigo 52 da Lei 4.878/1965, alegando que seu direito à ampla defesa foi cerceado ao não ser ouvido na sindicância, mas tão-somente no procedimento de apuração preliminar, bem como ao ser negada a oitiva de sua testemunha. Postula no ID 23937097 – Pág. 24 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JULIANO RICARDO COSTA COUTO (OAB/DF 13.802). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 142, 148, 152 e 167, todos da Lei 8.112/1990, 43, inciso VIII, 47 e 52, todos da Lei 4.878/1965, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de leis locais, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Também não deve transitar a inconformidade atrelada aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos da Lei 10.826/2003, 1o e 109, ambos do Código Penal, pois a Corte Superior já decidiu que: a) “É típica e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão competente”. (RHC 70.141/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/2/2017); b) “os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime”. (MS 25.401/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 28/8/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO COSTA COUTO (OAB/DF 13.802). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015